Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700731-14.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA CARLA ALEXANDRE SILVA, HELIO MARCOS DA CRUZ QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Ana Carla Alexandre Silva e Hélio Marcos da Cruz Queiroz contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0735691-30.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de restituição de bens (ID 33646866). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator